Tribunal: TCU
Processo: 025.579/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades ocorridas em pregão cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, objetivando viabilizar a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, com pedido cautelar, a respeito de possíveis irregularidades no Pregão 90009/2024, sob a responsabilidade da Universidade Federal do Delta do Parnaíba (UFDPar), cujo objeto é a contratação de serviços de engenharia para a elaboração de projetos de arquitetura e engenharia, objetivando viabilizar a construção do Hospital Universitário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento no art. 276, caput e § 1o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1. referendar a medida cautelar concedida por meio da decisão monocrática à peça 21; 9.2. notificar o órgão jurisdicionado a respeito deste acórdão.